Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as partes entabularam acordo para fins de parcelamento do débito exequendo (id 261633514). Com efeito, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre a persistência do interesse recursal na apreciação do mérito do agravo de instrumento e esclareçam se o referido acordo abarca os valores objeto da irresignação trazida a este Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator